Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-57.2021.8.11.0050
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA A ENTREGA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001491-57.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CENTRO DE EDUCACAO BASICA E SUPERIOR GETULIO VARGAS LTDA - CNPJ: 07.958.458/0001-05 (RECORRENTE), JUCELIA PAULA DE SOUSA SENA - CPF: 906.072.103-97 (ADVOGADO), MIRINALDA DO SOCORRO COSTA - CPF: 025.154.601-27 (RECORRIDO), THAYLLA BEATRIZ ALMEIDA MENESES - CPF: 034.659.271-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022